Tribunal: TCU
Processo: 005.011/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1060/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 6/2022 conduzida pela Prefeitura Municipal de Amargosa/BA, no valor estimado de R$ 14.497.075,06, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de recuperação de estradas vicinais e pavimentação, no âmbito do convênio 910561/2021, celebrado com o então Ministério do Desenvolvimento Regional. Considerando que a representante alegou exigências indevidas no edital, relacionadas à capacidade técnico-operacional das licitantes, em especial a construção de 60 unidades de bocas de bueiro; Considerando que o projeto básico estabeleceu a execução de bocas de bueiro a montante e a jusante de todos os tubos de concreto, resultando numa quantidade estimada de 120 unidades (peça 11); Considerando que em taludes de corte, a execução de caixas coletoras é a solução técnica mais adequada para a captação de águas pluviais, em detrimento das bocas de bueiro, o que denota possíveis inconsistências no projeto básico; Considerando que a despeito dessas inconsistências, a implantação dos bueiros representa parcela relevante e de valor significativo do projeto, requisitos necessários para se exigir a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, nos termos da Súmula-TCU 263; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) dar ciência à Prefeitura Municipal de Amargosa/BA, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, acerca de possíveis inconsistências no projeto básico da Concorrência 6/2022, concernentes à previsão de implantação de bocas de bueiro em locais onde seria mais adequada a execução de caixas coletoras; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Amargosa/BA e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.011/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Amargosa/BA. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Heber Fernandes Dourado. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.